Tribunal: TJES
Processo: 5033418-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033418-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ZELY PEREIRA GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5033418-31.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vitória - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ELIETE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO

RECORRIDA:
ZELY PEREIRA GOMES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, em que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade da requerida pelo evento e condenando-a ao pagamento de R$ 2.015,00 a título de danos materiais, com correção monetária e juros legais, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. A requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma parcial da sentença, alegando que os transtornos sofridos com o acidente extrapolam o mero aborrecimento, requerendo a reparação por danos morais.

3. A requerida ora recorrida, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. No que se refere aos danos materiais, o recorrido comprovou o prejuízo no valor de R$ 2.015,00, com a apresentação de orçamento. A dinâmica do acidente configura uma colisão traseira, na qual a jurisprudência presume a culpa do condutor que colide por trás, conforme disposto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A parte ré não conseguiu afastar o ônus dessa presunção, nem apresentou defesa no processo.

6. Quanto aos danos morais, não se verifica a presença de elementos suficientes para a reparação. Os transtornos narrados, embora existam, se inserem no âmbito dos meros dissabores e não configuram violação à dignidade ou aos direitos da personalidade do autor, conforme reiterada jurisprudência.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)